Tribunal: TJDFT
Processo: 0731870-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731870-81.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF RECORRIDO: CARLA DE MENEZES PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRECATÓRIO RESULTANTE DE AÇÃO COLETIVA MOVIDA PELO SINDSAUDE. ALIENAÇÃO DO CRÉDITO COM DESÁGIO PELO SINDICATO. AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR. VALIDADE. AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR DEVIDO A CADA SINDICALIZADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. O precatório n. 0007641-24.2010.8.07.0000 foi expedido sob a titularidade do SindSaúde-DF. A assembleia geral extraordinária dos sindicalizados, convocada em conformidade às normas do estatuto social do sindicato, aprovou a alienação do precatório, mediante deságio, pela maioria dos presentes, para o fim de antecipar o recebimento dos valores. 2. O direito de questionar a validade da decisão assemblear não foi exercitado no prazo do art. 179 do Código Civil, de modo que a integralidade dos sindicalizados se vincula e se sujeita à deliberação da assembleia, não sendo possível a desconstituição de seus efeitos. 3. Evidenciada a licitude da alienação mediante deságio do precatório, vez que devidamente respaldada e legitimada na decisão assemblear, não há dano moral a ser compensado, devendo a condenação do sindicato ser limitada ao pagamento do valor da quota-parte na proporção da alienação do precatório. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 179 do Código Civil, porque, sendo o termo inicial para a contagem do prazo decadencial a data da cessão do precatório (6/12/2017), e restando a ação ajuizada em agosto de 2022, não há que se falar em prescrição/decadência; c) artigos 186 e 927, ambos do CCB, porque a venda do precatório com deságio decidida em assembleia, pois negociou patrimônio alheio sem a devida autorização da respectiva titular, ocasionando dano patrimonial a ser reparado. II – O recurso adesivo é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial adesivo não deve ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 1.022, inciso II, do CPC, 179, 186 e 927, todos do CCB, porque está prejudicado, haja vista que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do CPC. Inadmitido o recurso especial principal manejado pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA/DF, é inviável a análise do apelo adesivo, consoante o decidido no AgInt no AREsp n. 1.971.654/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015